Tribunal: TJBA
Processo: 8035941-83.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8035941-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: FABIO DIONISIO DE JESUS e outros Advogado(s): GUSTAVO NASCIMENTO DE SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE JUAZEIRO - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO TENTADO. ART. 121 C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. VERIFICADOS. DECRETO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. Do caso em exame 1. Versam os presentes autos sobre Habeas Corpus, impetrado por GUSTAVO NASCIMENTO DE SOUZA em favor de FABIO DIONISIO DE JESUS, contra ato do JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE JUAZEIRO, ora apontado como autoridade coatora, objetivando a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente. 2. Da leitura do in folio, infere-se que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva, nos termos da decisão proferida no dia 03/06/2025, em audiência de custódia, realizada no bojo do Auto de Prisão em Flagrante n. 8007684-95.2025.8.05.0146, decorrente da suposta prática de homicídio tentado (crime previsto no art. 121 caput, c/c art. 14, inciso II ambos do Código Penal), tendo como vítima MÁRIO CRISTIANO DO NASCIMENTO, irmão do paciente. II. Da questão em discussão 3. De pronto, calha destacar que o presente writ tem como questão nuclear o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, razão pela qual o impetrante pugna pelo relaxamento da prisão, sob o argumento de que não mais subsistem os motivos que ensejaram sua decretação, postulando, alternativamente, pela concessão da liberdade provisória sem fiança, pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, ou ainda pela desclassificação para o crime de lesão corporal. III. Das razões de decidir 4. O Instituto do Habeas Corpus, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou status na doutrina de ação autônoma de impugnação e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade. 5. De início, quanto ao pedido de desclassificação do delito, de tentativa de homicídio para lesão corporal, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A questão da desclassificação da infração para outra demanda incursão na prova, não permitida por meio da presente ação constitucional, descabida sua apreciação. 6. Nessa linha intelectiva, o argumento do paciente, de que, possivelmente, trata-se de delito de lesão corporal e não homicídio tentado, é matéria que necessita incursão na análise das provas coligidas, o que não se admite na via estreita do habeas corpus. A via estreita do "habeas corpus" não permite amplo reexame dos fatos e das provas (revolvimento fático-probatório) ou mesmo dilação probatória, uma vez que a ação constitucional é de rito célere e de cognição sumária. Assim, em razão da inadequação da via eleita, não se conhece deste pedido. 7. O impetrante, em sua exordial, aduz que a prisão em flagrante foi ilegal, pois já não persistia mais situação de flagrância, quando realizada a capturado réu. Alega que os fatos narrados ocorreram em 22 de maio de 2025 e que a prisão em flagrante ocorreu somente em a 02 de junho de 2025. Assim, requer o relaxamento do cárcere. Contudo, compulsando o caderno processual, o que se nota é que a data de 22/05/2025 aparenta trata-se de erro material constante do Auto de Prisão em Flagrante de nº 8007684-95.2025.8.05.0146. Consta exclusivamente nas páginas relativas à REQUISIÇÃO DE EXAME PERICIAL EM ARMA BRANCA Nº 80141/2025 - BO Nº 407674/2025 e Nota de culpa, que o fato ocorreu na data de 22/05/2025 (id. 503471481, fls. 1 e 8). 8. Todos os outros documentos do inquérito policial informam que o delito teria ocorrido no dia imediatamente anterior ao flagrante. Assim, tem-se que a prisão em flagrante aconteceu no dia 02 de junho do corrente ano, enquanto os fatos narrados teriam ocorrido na noite anterior, na data de 01 de junho. Inclusive é o que se observa do termo de qualificação e interrogatório do paciente (id. 503471481, fl. 3). As demais testemunhas, quais sejam, os policiais SD/PM André de Jesus Filho e SD/PM Jefte Jonathan de Souza Santos (id. 84890270, fls. 12 a 15), de igual modo, relataram em seus depoimentos que tiveram a informação de que “na noite do dia de ontem, por volta das 22:25h”, houve a suposta tentativa de homicídio em apreço. 9. Dessa forma, não há que se falar em ilegalidade no flagrante, uma vez que, ao contrário da alegação defensiva, não houve o lapso temporal de uma semana entre os fatos em apuração no inquérito policial e a prisão em flagrante. 10. A legislação processual penal dispõe que a prisão cautelar é medida excepcional, somente sendo justificada se presentes os requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e indícios de autoria delitivas, e o periculum libertatis, possíveis de serem aferidos na necessidade de garantia da ordem pública e econômica, na conveniência da instrução criminal ou na imprescindibilidade de assegurar a aplicação da lei penal. 11. No que concerne à materialidade e aos indícios de autoria do crime, restam evidenciados a partir dos documentos acostados no Inquérito Policial (id. 84890270), sobretudo os depoimentos das testemunhas, além da confissão do custodiado em interrogatório policial. Destaca-se ainda a Requisição De Exame Pericial Em Arma Branca, isto é, no facão apreendido (id. 84890270, fl. 1). A testemunha Jose Paulo Alexandre, em fase inquisitorial, afirmou: que na noite de ontem, estava ao lado da casa onde mora Fábio Dionísio, quando viu uma discussão entre este e o irmão de prenome Mário e repentinamente, viu o momento em que um partiu para cima do outro com xingamentos, quando viu Fábio puxar um facão e desferir diversos golpes em seu irmão de prenome Mário e deixar o local com sua moto, enquanto o Declarante socorreu Mário ligando para o SAMU e depois esta unidade o levou para o hospital; tentou evitar a situação, até porque todos são parentes, mas não foi possível; diz que ambos estavam exaltados e tinham feito uso de álcool; diz que os envolvidos moram juntos e já discutiram antes, mas nunca chegou a tal situação; diz não saber o motivo do surgimento desta situação [...] (id. 84890270, fl. 21) O paciente relata que, na data dos fatos, havia junto com seu irmão, Mário, ingerido bebida alcoólica. Afirma que foi dormir, mas foi acordado e agredido pelo irmão, e então, pegou um facão e desferiu golpes na vítima. O investigado relata ainda que, em seguida, saiu do local, tendo deixado a arma na casa onde estava. O interrogado ainda afirmou que não se recorda quantas facadas deu em seu irmão (id. 84890270, fl. 3). 12. Quanto ao periculum libertatis, ratifico, neste momento processual, o argumento do magistrado sobre a garantia da ordem pública. Entende-se por ordem pública a imprescindibilidade da manutenção da ordem na sociedade que, como regra, sofre abalos por conta da prática de um delito. Assim, sendo este grave, de repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de pessoas, de forma a propiciar àqueles que ficam sabendo da sua realização um farto sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário a determinação do recolhimento do agente, conforme se observa do caso em epígrafe. 13. No presente caso, observa-se a gravidade concreta da conduta, haja vista que o paciente agrediu seu irmão com diversos golpes de facão, de modo que quando interrogado este nem soube informar, perante a autoridade policial, a quantidade de golpes realizados. Além disso, quanto ao periculum libertatis, há de observar que há o risco de reiteração delitiva, uma vez que a agressão ocorreu dentro da casa onde residem vítima e paciente, que, como já supramencionado, são irmãos. Não existem informações suficientes no caderno processual para assegurar que a liberdade do paciente não implicaria em novas agressões. Outrossim, a testemunha e os policiais ouvidos em inquérito, ainda esclareceram que o paciente, após os fatos, se evadiu do local, tendo sido localizado em povoado distinto, o que representa um risco à garantia de aplicação da lei penal. 14. Diante desta conjuntura, levando em consideração a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas à prisão, razão pela qual fica tal pleito, igualmente, rechaçado. 15. Ademais, o impetrante suscita argumentos sobre as condições pessoais do paciente, a exemplo da primariedade, residência fixa e bons antecedentes, com o objetivo ter revogada a prisão preventiva contra si decretada. Contudo, o entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça é de que a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 16. Parecer ministerial pelo conhecimento do writ e denegação da ordem. 17. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8035941-83.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante GUSTAVO NASCIMENTO DE SOUZA e como paciente FABIO DIONISIO DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça